Tribunal: TJMT
Processo: 0504053-59.2015.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0504053-59.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSUE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 617.171.422-49 (RECORRENTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EXERCEU O JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

E M E N T A

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO JULGADO. DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO NA CARREIRA. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. TEMA 22 STF. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO OU DEFINITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Plenário do excelso Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (RE 560.900/DF Tema 22), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

É ilegítima a exclusão do nome do policial militar do Quadro de Acesso à promoção, apenas em razão da existência de ação penal em curso, sem a existência de decisão por órgão colegiado ou definitiva, em observância a tese jurídica firmada no julgamento do Tema n. 22/STF e ao princípio constitucional da presunção de inocência,

previsto no artigo 5o, LVII, da CF/88.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0504053-59.2015.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Josue Barbosa dos Santos

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de JUÍZO DE RETRATAÇÃO de acórdão proferido pela Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Reclamante, ora Recorrente e manteve a sentença que indeferiu sua pretensão de promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar de Mato Grosso, pelo fato de ter sido indiciado em Inquéritos Policial Militar.

Após o julgamento do recurso inominado, o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário onde alegou que a decisão colegiada afrontou diretamente o artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal, princípio constitucional da Presunção de Inocência.

Em 23/04/2019 o Presidente da Turma Recursal proferiu decisão em que sobrestou o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, para aguardar o julgamento do Tema n° 22 pelo excelso Supremo Tribunal Federal.

Em razão do julgamento do mérito do referido Tema
(Restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal
), estes autos foram encaminhados a minha relatoria para eventual juízo de retratação, nos termos do disposto no artigo 1.030, II, do CPC.

O Plenário do excelso Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (RE 560.900 Tema 22), fixou a seguinte tese:

“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”

Eis a Ementa do Julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento:

“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(
RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204

DIVULG 14-08-2020

PUBLIC 17-08-2020)

No caso em análise, o Reclamante, ora Recorrente, servidor militar, ajuizou ação em desfavor do Estado de Mato Grosso, onde visa a sua promoção em ressarcimento de preterição com o consequente pagamento das diferenças salariais e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais sustenta que o seu nome não foi incluído no quadro de acesso para as promoções de praças PM para a data de 25/12/2014, em virtude do não preenchimento dos requisitos dispostos nos artigos 21, inciso III, e 24, §1o, inciso I, da Lei n.o 10.076/2014, em decorrência de ser réu em processos criminais e por ter cometido infrações disciplinares.

Argumenta que houve violação ao princípio da presunção de inocência, posto que a administração militar deixou de promove-lo a graduação sucessiva pelo simples fato de estar respondendo a procedimento criminal, sem que tenha havido qualquer sentença condenatória transitada em julgado.

Explica que:

“22. Pois bem, diferentemente dos argumentos constantes da sentença recorrida, é evidente a possibilidade de acolhimento de todos os pleitos ventilados pelo Recorrente nos presentes autos, tendo em vista que o Recorrente é possuidor de idoneidade moral, pois se encontra no comportamento “ÓTIMO”, farto de elogios e moções de aplausos e encontrava-se com mais de 05 anos sem sofrer qualquer sanção disciplinar, já que a última falta disciplinar lhe imposta ocorreu em 12 de Janeiro de 2010, mas o fato transgressor fora cometido em 22 de março de 2008, conforme enquadramento disciplinar constante das suas folhas de alterações anexo aos autos.

23. Daí, levando em consideração que as punições administrativas possuem mais de 05 anos, é inegável que essas sanções disciplinares não deveriam ser analisadas pela Comissão de Promoção de Praças, tendo em vista a prescrição administrativa de 05 anos, pois preenche todos os requisitos do Art. 59 e 60, do Decreto no. 1.329 de 21 de Abril de 1978 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso - RDPMMT) para o devido cancelamento.

24. Além disso, verifica-se claramente, o equívoco da Nobre Comissão de Promoção de Praças da PMMT, em considerar o IPM em que o Recorrente já fora denunciado pelo Ministério Público e sancionado disciplinarmente (07 dias de detenção), como fator que justificasse a não inclusão do Recorrente no Quadro de Acesso à promoção em 25 de dezembro de 2014, pois tal decisão ofendeu o principio jurídico do non bis in idem, pois o Apelante fora punido com 7 dias detenção e, ainda, fora novamente punido pela não inclusão no Quadro de Acesso para a promoção do dia 25 dez 2014, conforme constata na análise da Ata no 11/CPP/2014, publicada no Boletim Restrito da PMMT no 1149 de 12 de dezembro de 2014, páginas 52 e 53.

25. Portanto, observando a decisão da Nobre CPP em não incluir o Recorrente no Quadro de Acesso pelo fato de ter respondido IPM, o qual gerou a sanção disciplinar (07 dias detenção), caracteriza a dupla punição (bis in idem) sobre o mesmo fato em nível administrativo”.

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, sustenta que a exclusão do nome do autor do quadro de acesso para a promoção realizada em 2014 decorreu da existência de processos criminais contra si instaurados e do cometimento de infrações disciplinares, o que levou à conclusão de que não possuiria idoneidade moral para figurar no referido quadro. Argumenta que a referida exclusão não ostenta qualquer pecha de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, na medida em que um dos critérios para a aferição da idoneidade moral refere-se à existência de processos criminais, nos termos do disposto nos artigos 21 e 24 da Lei Estadual n.o 10.076/2014.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial. O autor interpôs recurso inominado, sendo negado pela Turma Recursal na sessão de julgamento ocorrida em 09/11/2017.

Assim, a controvérsia cinge em analisar se o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso contrariou o entendimento firmado, posteriormente, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no Tema 22.

Segundo consta no presente feito, a exclusão do nome do autor do quadro de acesso para a promoção decorreu da existência de processos criminais contra si instaurados e pelo cometimento de infrações disciplinares, o que levou à conclusão de que não possuiria idoneidade moral para figurar no referido quadro, eis as infrações e processos criminais considerados pela Administração Pública:

A respeito da promoção, eis o que dispõe os artigos 21 e 24 Lei n. 10.076/2014 (Dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências):

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

(...)

Art. 24
O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados
.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I
- relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe
;

II - certidões de antecedentes criminais;

III -
notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social
;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2o O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei.

No caso, o Recorrente possuía contra ele 03 inquéritos policiais militares (IPM) e 02 processos criminais na época da promoção (25/12/2014).

Em consulta aos processos criminais, verifico que:

a) autos n.
15169-06.2009.811.0042 (CÓD. 147920
) - tramitou na 11o VEJMC: Tratava-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face dos acusados CB PM Gerson Ferreira da Silva e SD PM Josué Barbosa dos Santos, pela prática do delito descrito no art. 305 (concussão), do Código Penal Militar. A denúncia fora recebida no dia 04/07/2014 e em 03/05/2019 fora prolatada sentença julgou improcedente a ação penal, conforme quadro resumo abaixo:

IPM n. 08/CR-VII/2009

Repreensão – 7 dias de detenção.

Ação Penal – código 147920

Processo - 15169-06.2009.811.0042

Art. 305do COM

Acusados:

-Gerson Ferreira da Silva e

-
Josué Barbosa dos Santos

Art. 34 e ss - CPPM

Sentença -
absolvidos

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER OS ACUSADOS CB PM GERSON FERREIRA DA SILVA e SD PM JOSUÉ BARBOSA DOS SANTOS, pela suposta prática do delito descrito no artigo 305, do CPM, pelo principio do “in dubio pro reo”, nos termos do artigo 439, alínea “E” do CPPM. PRIC. Após as baixas de estilo, arquive-se. Às providências”. Cuiabá/MT, 03 de maio de 2019. Marcos Faleiros da Silva Juiz de Direito

A sentença transitou em julgado, sem interposição de recurso, em 25/06/2019.

O IPM que ensejou a citada ação penal é o IPM n. 08/CR-VII/2009, e, segundo consta nos autos, o fato apurado ocorreu em 22/03/2008, sendo imposta falta disciplinar ao Recorrente em 12/01/2010, consistente em 7 dias de detenção.

b) autos n.
2451-74.2009.811.0042 (CÓD. 135327
) - tramitou na 11o VEJMC: Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público d Estado de Mato Grosso contra os policiais militares Idolo Campos Germinari, Gerson Evangelista Machado, Josué Barbosa dos Santos, dando-os como incursos nas penas do artigo
305
do
Código Penal Militar
. Em 27/03/2019 fora prolatada sentença reconheceu a ocorrência da prescrição punitiva estatal, sendo declara extinta a punibilidade dos acusados, conforme quadro resumo abaixo:

Ação Penal – PROCESSO No 146/2010 - código 135327

Processo - 2451-74.2009.811.0042

Acusados:

- Idoílio Campos Germinari,

-Gerson Evangelista Machado e

-
Josué Barbosa dos Santos

Art. 305do CPM

Art. 34 e ss CPPM

Sentença –
reconheceu a ocorrência da prescrição
.

Ação Penal no 2451-74.2XXX.811.0XX2 (Id. 135327) Réu: Idolo Campos Germinari, Gerson Evangelista Machado, Josué Barbosa dos Santos.
“VISTOS. Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra os policiais militares IDOLO CAMPOS GERMINARI, GERSON EVANGELISTA MACHADO, JOSUÉ BARBOSA DOS SANTOS, dando-os como incursos nas penas do artigo
305
do
Código Penal Militar
. (...) ISSO POSTO, pela superveniência de falta de justa causa para o exercício da ação penal, pela fatal incidência no caso versando do instituto da prescrição virtual, com fundamento no artigo
485
, inciso
VI
, do
CPC
c/c artigos
123
, inc.
IV
e
125
,
V
, ambos do
Código Penal Militar
, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos Acusados IDOLO CAMPOS GERMINARI, GERSON EVANGELISTA MACHADO, JOSUÉ BARBOSA DOS SANTOS, qualificados nos autos, quanto ao crime narrado na inicial. Intimem-se. Publique-se. Promovidas as baixas e comunicações necessárias, ARQUIVEM-SE. Às providências”.
Cuiabá/MT, 27 de março de 2019. Marcos Faleiros da Silva Juiz de Direito do Juízo Militar

Nos termos do entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 22 da repercussão geral, a existência de inquérito policial ou ação penal em curso não poderia, por si só, justificar a eliminação do candidato do certame, sendo necessária a condenação por órgão colegiado ou definitiva e relação de incompatibilidade entre a acusação e o cargo em questão.

Vê-se que na época do concurso à promoção (25/12/2014), inexistia qualquer condenação por órgão colegiado ou definitiva. As sentenças foram prolatadas somente no ano de 2019, sendo que nos autos n.
15169-06.2009.811.0042 (CÓD. 147920
) foi julgada improcedente a ação penal e nos
2451-74.2009.811.0042 (CÓD. 135327
) foi reconhecida a ocorrência da prescrição punitiva estatal, sendo declarada extinta a punibilidade dos acusados.

Desta forma, no caso
sub judice
, a restrição à participação do Recorrente ao Quadro de Acesso para promoção na carreira se baseou na mera existência de processos penais em curso, sem que o Recorrente tenha sido condenado com decisão transitada em julgado.

Não obstante o Reclamante integre carreira de segurança pública, a simples pendência de processo, sem condenação por órgão colegiado ou definitiva, não justifica restrição para negar sua promoção, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no referido Tema.

Portanto, mostrou-se ilegítima a exclusão do nome do Recorrente do Quadro de Acesso à promoção ocorrida em 25/12/2014, apenas em razão da existência de ação penal, sem trânsito em julgado, em observância a tese jurídica firmada no julgamento do Tema n. 22/STF e ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, LVII, da CF/88.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –CONCURSO PÚBLICO – CARGO GUARDA MUNICIPAL (EDITAL No 394/2020)– CANDIDATO DESCLASSIFICADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA POR TER SIDO BENEFICIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E RESPONDER A AÇÃO CIVIL – ATO ILEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA SUA IDONEIDADE – RE 560900 (TEMA 22) STF – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-PR 00038513620228160202 São José dos Pinhais, Relator: substituto marcelo wallbach silva, Data de Julgamento: 19/06/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. O Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança no qual o impetrante se insurge contra a não recomendação no concurso público, uma vez que, de acordo com o item 18.2 do Edital 003/SEPLAG/2022, tal ato é de competência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da existência de boletim de ocorrência, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). Segurança concedida em parte.(TJ-MT - MSCIV: 10245188820228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DIREITO VINCULANTE (RE 560.900/DF) EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 22 DO STF). EXCLUSÃO DO CANDIDATO POR ESTAR REPONDENDO A PROCESSO PENAL. POSTERIOR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR RECONHECIMENTO JUDICIAL DA PRESCRIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, LVII, DA CARTA MAGNA).

a) Nos termos do entendimento vinculante do STF (Tema 22), “a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos” e, “a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas”.

b) No julgamento do Recurso representativo de controvérsia, o STF explicitou que: i) em regra, a eliminação de Candidatos depende de condenação definitiva por Órgão colegiado e incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo pretendido; ii) todavia, excepcionalmente, a Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, como os da Segurança Pública, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

c) Portanto, em se tratando de Concurso Público para provimento de cargo relacionado à Segurança Pública, admite-se maior rigor na Investigação Social dos Candidatos, para verificar se seu comportamento é compatível e recomendável para o desempenho da função a ser exercida.

d) Não se pode olvidar, todavia, que: i) essa análise deve ser feita de acordo com os princípios da razoabilidade, da moralidade e da presunção de inocência; e ii) o rigor em tal avaliação também deve ter previsão legal e editalícia, sendo vedada a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

e) No caso, a eliminação do Candidato levou em consideração apenas as acusações constantes da Ação Penal no 0010338-23.2016.8.16.0011 que estava em curso, o que afronta o princípio da presunção da inocência (art. 5o, LVII, da Constituição da Republica), que preceitua “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

f) O princípio constitucional da presunção da inocência (estado de inocência) tem o objetivo de evitar, como regra geral, a antecipação de sanções ou de restrições a direitos dos acusados, efeitos típicos e próprios de sentença condenatória transitada em julgado.

g) Ademais, a desclassificação do Apelado não observou a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do Recurso Extraordinário no 560.900/DF (Tema 22): “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”, que, inclusive, é de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC.

h) Além do mais, cumpre ressaltar que, no caso, o Candidato teve sua punibilidade extinta por reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, por sentença judicial proferida no Processo no 0010338-23.2016.8.16.0011, que serviu como único fundamento para a sua eliminação.

i) Destarte, em que pese o princípio da vinculação ao Edital, a desclassificação do Candidato, pelos termos expostos no ato coator, não observou o Tema 22 de Repercussão Geral do STF, que consagrou os princípios do estado de inocência, da proporcionalidade e da razoabilidade.

2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PR 00023260220208160004 Curitiba, Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 22/05/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023)

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –– ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL – CANDIDATO ELIMINADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BO) CONTRA SI – VIOLAÇÃO – ESTADO DE INOCÊNCIA - TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A eliminação de candidato em concurso público, na fase de Investigação Funcional e Documental, sob a rubrica “Não Recomendado”, pelo fato de existir um registro de Boletim de Ocorrência (BO) contra si, não tem, a princípio, o condão de eliminá-lo de certame, sob pena de infringência ao princípio da presunção de inocência, inserto no artigo 5.o, inciso LVII, da CF, consoante Tema 22 do Supremo Tribunal Federal.

(TJ-MT - AI: 10019695020238110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2023)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA. IMPUTAÇÃO DE AMEAÇA DE MORTE E COBRANÇA DE DÍVIDA PASSANDO-SE POR POLICIAL CIVIL. CANDIDATO QUE APRESENTOU CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ARTIGO 5o, LVII, DA CARTA MAGNA.RECURSO NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

(TJ-PR - APL: 00044101420128160179 Curitiba 0004410-14.2012.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 03/03/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022)

Pelos fundamentos constantes nesta decisão, entendo que o acórdão proferido pelo colegiado da Turma Recursal contraria a tese firmada posteriormente, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 22, por isso, exerço o juízo de retratação positivo, para reconhecer como ilegítima a exclusão de seu nome do quadro de acesso à promoção ocorrida 25/12/2014, se o único critério para sua exclusão foi o critério de idoneidade moral.

Quanto à pretensão do autor de receber indenização a título de dano moral, entendo que não deve ser acolhida, pois a sua não promoção decorreu da aplicação da lei vigente na época, bem como do então entendimento jurisprudencial, que somente foi alterado com o posterior julgamento do Tema 22 pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto
, EXERÇO o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme previsão inserta no
art. 1.030, II, do CPC/15
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, julgo parcialmente procedente a pretensão do autor, para que seja promovido ao cargo de Cabo da Polícia Militar em 21 de abril de 2015. Em consequência, o autor terá direito de receber as diferenças salariais, pela sua não promoção na referida data, a ser apurada posteriormente, valores que deverão ser corrigidos monetariamente a partir de então, pela variação do IPCA-E e acrescidos de juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024